Tribunal: TJSP
Processo: 0005768-69.2005.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005768-69.2005.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que são embargantes
JOÃO ROBERTO ALVES e JOSÉ CARLOS ALVES, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005768-69.2005.8.26.0441/50000 - Peruíbe - VOTO No 36690 2/7
Voto no 36690
Embargos de Declaração n. 0005768-69.2005.8.26.0441/50000
Embargante: João Roberto Alves e José Carlos Alves
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca de Peruíbe
1a Câmara Reservada ao meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento
da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos
legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO ROBERTO ALVES E OUTRO em face do v. Acórdão de fls.
1160/1171 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelos embargantes.
Alegam, em síntese, que o acórdão recorrido foi
omisso quanto a (i) o descumprimento, pelo embargado, de Plano de
Manejo quando da criação da Unidade de Conservação e que deveria,
também, ter disponibilizado informações técnicas, além de indicar
objetivos e implicações para os residentes na nova Reserva de
Desenvolvimento Sustentável, o que permitiria a identificação dos
moradores tradicionais; (ii) a utilização, irregular, pela embargante
de terreno de propriedade da União; (iii) a lei estadual que assegura
o direito de moradia ao réu; e (iv) a ausência de consulta prévia,
prevista pelo sistema SNUC, o que deveria ter sido feito em até 180

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005768-69.2005.8.26.0441/50000 - Peruíbe - VOTO No 36690 3/7
dias após a publicação da Lei Estadual que criou a área em questão e
que permitiria a identificação dos moradores tradicionais do local.
Requerem,
assim,
a supressão das omissões
apontadas, com atribuição de efeito infringente aos presentes
embargos declaratórios, bem como o prequestionamento da matéria
para fins de interposição de recursos para as instâncias extraordinárias.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
instruído com a manifestação da parte embargada, no sentido da
rejeição dos presentes aclaratórios (fls. 1185/1190).
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos
pelos apelantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, e rejeito-os, porquanto não configurados os vícios
apontados.
No caso presente, os embargantes buscam obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios
acerca de matéria já devidamente examinada no julgamento da
apelação que interpuseram e a que foi negado provimento, por
unanimidade, por se entender que a área discutida está inserida em
área de proteção ambiental; que tal área é de domínio estadual; e
que, ademais, os apelantes, ao contrário do alegado, não se
afiguram como moradores tradicionais.
Foi o que constou no aresto embargado, a fls.
1164/1165, de que se extrai:
Consoante vasto conjunto probatório reunido nestes autos,
induvidoso que a área em discussão (...) acha-se inserida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005768-69.2005.8.26.0441/50000 - Peruíbe - VOTO No 36690 4/7
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), fundamenta a
propósito do conteúdo do laudo pericial de fls. 664/711 e
730/740.
Nele consta que o imóvel é patrimônio público do Estado, pois,
ao responder específico quesito a respeito, o Senhor Perito disse:
(...)
Acresce às referidas conclusões, falta de identidade da parte com
o conceito legal de “moradores tradicionais” (fls. 694). Ao
contrário, trata-se de extensão territorial ocupada por
população não-tradicional.(...)
Ainda, sobre a não configuração de população
tradicional na área afetada, conforme se consignou no v. acórdão
embargado (fls. 1165):
(...) Neste caso, “ex vi legis”, deve preponderar a regra de tutela
ambiental atribuível às Unidades de Proteção Integral, qual seja, a
que veda a ocupação da área.
Destaque-se que a exceção à regra, que permite a ocupação das
Unidades de Proteção Integral por população tradicional, nos
termos da Lei n.o 11.428/2006, estreita-se singularmente na
necessidade de compatibilizar a finalidade de proteção
ambiental
com o modo de vida da população que
tradicionalmente ocupa a área de proteção ambiental, ou seja,
quem se acha intimamente ligado às raízes históricas e culturais
do local situação esta que em nada se assemelha a que se acha
sub examen neste Colegiado.
Tais constatações, a toda evidência, tornam desnecessárias maiores considerações acerca das omissões
imputadas pela parte embargante ao acórdão impugnado.
Como se vê, o julgado colegiado analisou, na
suficiência do necessário, todas as teses arguidas nas razões de
apelação e aquelas defendidas nas contrarrazões de recurso, isto é,
todas aquelas pertinentes ao deslinde do feito, consoante se verifica
a fls. 1164/1165.
Em verdade, pelo o que se depreende dos presentes
embargos declaratórios, sua oposição dá-se por mera insurgência ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005768-69.2005.8.26.0441/50000 - Peruíbe - VOTO No 36690 5/7
decidido às fls. 1162/1171, não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades e nada havendo, por isso,
que se alterar no v. acórdão impugnado.
Nesse
passo,
nítido
o
caráter
meramente
modificativo que a parte embargante, inconformada, busca com a
oposição destes embargos, uma vez que pretende ver reexaminada
matéria que já fora devidamente analisada por este colegiado em
sede de apelo.
Destaque-se, aliás, que o recurso de embargos
declaratórios não se presta à revisão das teses já analisadas em
apelação, nem do conjunto probatório reunido nos autos.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de hipótese
alguma para a oposição dos embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, faz-se
imperioso o esclarecimento de que não se exige que o julgado
enumere os dispositivos legais para que se tenha por analisada a
matéria.
Destaque-se, ademais disposição do art. 1.025 do
CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005768-69.2005.8.26.0441/50000 - Peruíbe - VOTO No 36690 6/7
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005768-69.2005.8.26.0441/50000 - Peruíbe - VOTO No 36690 7/7
T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR